Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-40.2025.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006561-40.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAISSA GAMELIRA DA SILVA - CPF: 062.275.311-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENICE SANTOS DE FRANCA - CPF: 689.505.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 590 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
reincidência específica da apelante, com condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
regime inicial fechado fixado com base no
quantum
de pena e na reincidência.

3. Requerimentos do recurso: alteração do regime de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, considerando a pena aplicada e a condição de reincidente da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação do regime inicial se revela adequada e proporcional, em vista da pena aplicada, da condição de reincidente e do disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

6. Em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado decorre diretamente de previsão legal, dispensando fundamentação mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Raissa Gamelira da Silva
contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1006561-40.2025.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de

590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a modificação do regime de cumprimento de pena (id. 328688499).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 328688502).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 334757887).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Raissa Gamelira da Silva
foi denunciada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 01 de abril de 2025, por volta das 17h00min, nas dependências da Penitenciária Feminina Ana Maria Do Couto, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada RAISSA GAMELIRA DA SILVA trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, para o interior de um estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data supramencionada, a equipe ‘C’ da Polícia Penal Feminina recebeu, dentro da unidade prisional acima citada, as reeducandas que realizavam trabalho extra muro no SENAC. Imediatamente, todas reeducandas foram direcionadas ao setor que faz o procedimento de revista e foram submetidas a análise do aparelho de scanner corporal.

Durante o citado procedimento de passagem pelo ‘Body Scan’, foi verificado que a reeducanda Raissa Gamelira da Silva estaria trazendo consigo, dentro de sua cavidade vaginal, material ilícito aparentando ser porção de entorpecente, para o interior daquela unidade prisional.

Questionada pela policial penal Claudia Mara sobre o ilícito que estava em sua posse, a denunciada/reeducanda negou trazer consigo substância ilícita.

Diante da fundada suspeita de ocultação de drogas no interior da cavidade corporal da denunciada, a mesma foi encaminhada para a UPA Pascoal Ramos, onde ela acabou sendo submetida a exame de raio x, o qual confirmou a presença de corpo estranho identificado anteriormente no scanner corporal da penitenciária.

Indagada novamente sobre estar em posse de drogas, a denunciada Raíssa voltou a negar a prática delituosa. Diante disso, a equipe da polícia penal informou para a reeducanda que ela seria conduzida ao Hospital Municipal de Cuiabá para ser submetida a procedimento médico, visando a retirada do objeto ilícito que ela trazia consigo, conforme apontou o resultado do exame de Raio-x.

Após a informação dada pelas policiais penais, a denunciada Raissa confessou que trazia consigo 02 (duas) porções de maconha no interior de sua vagina. Diante disso, as policiais penais levaram a denunciada até um local adequado, onde Raissa retirou os entorpecentes que estavam em sua posse e entregou a equipe policial [...]”

Após a regular instrução do feito, o Magistrado de origem julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando a apelante à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de

590 (quinhentos e noventa) dias-multa
.

Nesta via recursal, a defesa requer a fixação de regime inicial mais brando, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que “
a ora recorrente, à época dos fatos, encontrava-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, o que a levou a tomar decisão impensada
”. Registra, inclusive, que a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal autorizaria a alteração.

Todavia, o pedido não deve ser acolhido.

Com efeito, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal salienta que “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”.

A motivação exigida no enunciado é aplicada quando a lei estabelece, abstratamente, regime menos grave para certa ocasião, mas há a imposição de regime mais severo pelo magistrado, considerando as circunstâncias do caso concreto, dentro dos critérios legais permissivos. Logo, a definição do regime prisional deverá observar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal – quantidade de pena aplicada e primariedade ou não do sentenciado – e analisar as condições judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.

Na espécie, o Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, considerando o
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidente da apelante, decorrente de condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico:

“[...] Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado [...]”
(id. 328688479).

Vê-se, então, que a fixação de regime inicial fechado decorreu do próprio preceito legal do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, que determina que somente o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda 08 (oito) anos, poderá cumprir pena no regime semiaberto.

Dessa forma, em caso de sentenciado reincidente, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 (oito) anos, a determinação do regime inicial fechado decorre diretamente da previsão legal, dispensando fundamentação mais aprofundada. Em outras palavras, a reincidência constitui elemento suficiente para autorizar a adoção de regime mais gravoso, não se verificando, nesse cenário, afronta ao teor da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, por mais que se considere as alegadas circunstâncias judiciais favoráveis e que o delito teria sido praticado em contexto de vulnerabilidade social e econômica, a imposição do regime inicial mais gravoso é medida cogente, diante do patamar da pena aplicada e da condição de reincidente específica da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela ré
Raissa Gamelira da Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026